Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700984-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M. D. D. P. AGRAVADO: C. A. F. C., J. M. A. S., K. M. P. A., J. A. F., L. A. F., R. A. F., F. I. M. F., L. A. F. D E S P A C H O Vistos. Ao agravante, novamente, para se manifestar sobre o retorno das diligências, tendo em vista que a petição de ID 68115752 encontra-se desprovida de qualquer conteúdo. Prazo de 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator